Tribunal: STF
Processo: Rcl 56832
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Empresa Maranhão Parcerias S.A. (Mapa) contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA nos autos do Processo 0016001-45.2020.5.16.0016, por suposto desrespeito ao decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e 585-AgR/MA.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao deixar de aplicar-lhe o regime de precatórios, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas aludidas ADPFs.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e 585-AgR/MA. Os acórdãos foram assim ementados:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno) 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 



    “O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Assim sendo, DIVIRJO DO RELATOR para DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, CONHECER da presente ADPF e, no mérito, JULGÁ-LA PROCEDENTE, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. É o voto.” (ADPF 585-AgR/MA, Rel. p/acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    Entretanto, a Segunda Turma desta Corte entende que o regime de precatórios não é aplicável à Empresa Maranhão Parcerias S.A. (Mapa), por ela ser uma sociedade de economia mista que presta serviços de natureza concorrencial e sem exclusividade. Nessa perspectiva, não há aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Veja-se:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Sociedade de economia mista. Maranhão Parcerias – MAPA. Prestação de serviços de natureza concorrencial e sem exclusividade. Pretensão de enquadramento no regime de pagamento por precatório. Impossibilidade. 4. Inexistência de ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.397-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 



    Na mesma linha, cito também as seguintes decisões: Rcl 43.222/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 43.371/MA, de minha relatoria; e Rcl 52.358/MA, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Por oportuno, esclareço, no tocante à ADPF 585-AgR/MA, que as diversas alterações legislativas implementadas pela Medida Provisória 295/2019, do Estado do Maranhão, afastam a pertinência estrita entre o paradigma invocado e situações as quais envolvam a Empresa Maranhão Parcerias S.A. (Mapa).



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator